Tribunal: STF
Processo: HC 246862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis, em favor de Yan Augusto Barros Alves, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.622/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YAN AUGUSTO BARROS ALVES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2270003-25.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, em regime semiaberto. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal pois deixou de ser observada a Resolução n. 474/2022 do CNJ em razão de ter sido determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime semiaberto sem a prévia intimação do sentenciado, não havendo certeza se existe atualmente vaga no estabelecimento adequado. 



    Requer, em suma, que seja expedido contramandado de prisão e determinada a prévia intimação do paciente para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando que está residindo na Comarca de Poços de Caldas/MG (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.9.2024. Antes da publicação da decisão, interpôs-se agravo regimental, pendente de julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante pede a superação da Súmula 691. Requer “A concessão da medida liminar para a expedição de contramandado de prisão com base na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. A determinação do recolhimento do mandado de prisão expedido. A intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena, considerando que o paciente está residindo na comarca de Poços de Caldas - MG.”



    Intimada para indexar corretamente as peças processuais, a impetrante o fez em 3.10.2024. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque registrou o Juízo de primeiro grau que “a prévia intimação do sentenciado somente se faz necessária se não houver vaga para cumprimento da reprimenda aplicada em estabelecimento prisional adequado - o que, repita-se, não é o caso -, pois, nessa hipótese, a fim de impedir a prática de constrangimento ilegal, deve o juízo da execução, obrigatoriamente, adotar forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, que exigem, aí sim, tal providência de cientificação. Interpretação teleológica e sistemática da Resolução n. 474 /2022, editada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, conduz a essa compreensão.” (eDOC 5)



    Afirmou que “antes da expedição de mandado de prisão, há verificação acerca da existência do direito à detração, indulto ou progressão de regime, o que inexiste no caos em apreço.” (eDOC 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente